Tribunal: TJMT
Processo: 1030465-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030465-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (IMPETRANTE), JACKSON CHAVES ELIAS - CPF: 022.726.311-18 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JACKSON CHAVES ELIAS - CPF: 022.726.311-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 2, §2º DA LEI 12.850/13) LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1, §1º, I, II, §2º, I, II E §4º DA LEI 9.613/98). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CÁRCERE DEVIDAMENTE DECRETADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, POR FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA, PARTICIPAÇÃO EM DELITOS GRAVES, SENDO A MEDIDA ADEQUADA PARA SE DESCORTINAR A COMPREENSÃO DO GRAU DE PARTICIPAÇÃO DE CADA INVESTIGADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO SUAS FUNÇÕES E TAREFAS, ALÉM DA POSIÇÃO NA HIERARQUIA EXISTENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA
–
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR
.
INVIABILIDADE
. PACIENTE ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DEMONSTRANDO O INTUITO DE FURTAR-SE DA SUA PERSECUTIO CRIMINIS.
ORDEM DENEGADA
.

Não há como acolher a tese de que não haveria suporte fático para justificar a segregação preventiva do paciente. Na verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública. Além disso, extrai-se da impetração que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual reforça ainda mais o fato de que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis no caso.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Chaves Elias
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT
(ID 248367188).

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso no bojo da
operação “follow the money”
, tendo sido denunciado por
lavagem de capitais e por integrar associação criminosa
(art. 1º, § 1º, incisos I e II e § 4º da Lei 9.613/98 e art. 2, § 2º da Lei 12.850/13), consoante autos 1027663-73.2023.8.11.0015.

Assevera que foi feito pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando que o paciente não tem antecedentes criminais, possui predicados pessoais favoráveis, e que não
há nenhuma demonstração de transações bancárias que ocorriam de forma regular e se projetando no tempo, considerando que a demonstração existente nos autos é de que eventuais operações bancárias com sua conta foram realizadas no ano de 2022.

Ainda, afirmou-se que “
não se identificou nenhuma ação por parte do paciente antes ou depois desse interstício de tempo, o que demonstra que a decretação de prisão após decorridos quase dois anos torna a mesma inadequada, pois tal situação de fato afasta o preenchimento do requisito de estabilidade, sem o qual não se configura a existência de quadrilha organizada para a realização de delitos por parte do paciente”
. E, que o fato de o paciente estar foragido é por saber da existência do mandado de prisão, sendo que a liberdade é direito constitucionalmente garantido, e não traz risco a quem quer que seja, sendo absolutamente despicienda a manutenção da prisão.

Todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária.

Sustenta que o paciente está respondendo aos termos do processo, tendo constituído advogado, sido citado, e apresentado resposta à acusação com arrolamento de testemunhas.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 249095697) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 250670159). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de dinheiro – “Operação Follow the Money” – Busca-se a revogação da prisão preventiva do suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Sobre o fumus comissi delicti, conforme se extrai do processado, a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Sinop, teria transferido a quantia de R$ 47.610,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e dez reais), ao tesoureiro da facção, o corréu Marcelo Mendula, por meio de 17 (dezessete) transações, com o intuito de realizar o branqueamento de capitais oriundos da facção – Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita à época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se habeas corpus impetrado em favor de Jackson Chaves Elias, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de negativa de autoria, ausência dos requisitos legais e fundamentação idônea na decisão constritiva, além de ausência de contemporaneidade.

Extrai-se que foi instaurada uma investigação denominada
“Operação Follow the Money”
pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o qual apura os crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo decretada a prisão temporária de 62 (sessenta e duas) pessoas.

Houve oferecimento de denúncia pelo Órgão Ministerial em face do paciente e de mais 62 (sessenta e duas) pessoas, atribuindo-se ao beneficiário as condutas descritas nos
artigos 1º, § 1º, incisos I e II e § 4º da Lei 9.613/98 e art. 2, § 2º da Lei 12.850/13. Tendo sido recebida e analisada a manutenção da prisão preventiva, oportunidade em que foi mantida.

Pois bem.

Acerca da negativa de autoria ou participação, menciono ainda, que
o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise desta tese por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com avia estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal– CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Com relação aos pressupostos da segregação cautelar
, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso “solto” –
ressalta-se que se encontra foragido
- persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios do paciente integrar organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sinop – MT, além de assegurar a efetividade da instrução criminal e futura aplicação de lei penal.

A segregação está consubstanciada na gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, circunstância esta que denota os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Desse modo, evidenciado o suposto vínculo da paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que se tratar de uma organização criminosa
(“Comando Vermelho”), sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, a qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, este Sodalício:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

A contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da suposta prática delituosa, sendo prescindível que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

Neste sentido, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 226558 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-12-2023

PUBLIC 13-12-2023)

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por fim, importante frisar que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024